Tribunal: TJPA
Processo: 0001247-87.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001247-87.2019.8.14.0065

APELANTE: LUIZ FELIPE DOS SANTOS SILVA, PEDRO PEREIRA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB.
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A VALORAÇÃO NEGATIVA DO ALUDIDO VETOR. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADOS EM DESFAVOR DOS APELANTES. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA.
PRECEDENTES DO STJ.
2)
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.
3)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM PATAMAR MAIS PRÓXIMO DE 1/3 (UM TERÇO). IMPROVIMENTO.
QUANTUM
DE AUMENTO DE 1/2 (METADE) DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA SENTENÇA.
4)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE EM SUBSTITUIÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. IMPROVIMENTO. PLURALIDADE DE AÇÕES CONTRA O PATRIMÔNIO DE VÁRIAS VÍTIMAS ALEATÓRIAS ABORDADAS EM TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO DISTINTOS, TORNANDO INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM
22 (VINTE E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 405 (QUATROCENTOS E CINCO) DIAS-MULTA.
5)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PERSONALIDADE COMO VETOR APTO A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE SEM, CONTUDO, ALTERAR O
QUANTUM
DEFINITIVO DA PENA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe parcial provimento, sem alteração do
quantum
definitivo da pena,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ FELIPE DOS SANTOS DA SILVA E PEDRO PEREIRA NUNES
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Xinguara do Pará que os condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 405 (quatrocentos e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 69 do CPB.

Em suas razões recursais, pleitearam os recorrentes pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, afastando-se a circunstância da personalidade dos réus, ou ainda, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo do art. 59 do CPB, bem como a redução do
quantum
de aumento em razão do concurso de pessoas para patamar mais próximo do mínimo de 1/3 (um terço), além do reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto) em substituição a aplicação da regra do concurso material.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que os acusados LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PEDRO PEREIRA NUNES e CLEIDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA foram denunciados diante das notícias de sucessivos roubos de celulares, mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo (apreendida na posse de Cleiderson dos Santos Oliveira), contra várias vítimas em tempo, lugar e forma de execução distintos.

As condutas dos acusados foram tipificadas da seguinte forma:

“1 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS DA SILVA - nos artigos 157, § 2°, II e § 2, A, I, (cinco vezes) e 288 do Código Penal e no artigo 244, B, do ECA (três vezes).

2 - PEDRO PEREIRA NUNES - nos artigos 157, § 2", II e § 2, A, I, (duas vezes) e 288 do Código Penal e no artigo 244, B, do ECA.

3 - CLEIDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - nos artigos 157, § 2°, II e § 2, A, I, e 288 do Código Penal e no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.”

Diante dos fatos, os réus LUIZ FELIPE DOS SANTOS DA SILVA e PEDRO PEREIRA NUNES, ora recorrentes, foram sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes em concurso material (Art. 157, §2º, inciso II c/c art. 69 do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 405 (quatrocentos e cinco) dias-multa, ao passo que foram absolvidos dos demais crimes imputados na denúncia.

Oportuno esclarecer, que o acusado CLEIDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA foi condenado como incurso no apenas no crime de posse ilegal de arma de fogo, contudo, intimado da sentença, não apresentou insurgência recursal.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso pleiteando, em suma, pela redução da pena base para o mínimo legal, com a desconsideração da circunstância judicial da personalidade como circunstância negativa, ou ainda, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor do art. 59 do CPB. Requereram, também, a redução do
quantum
de aumento da pena pelo reconhecimento do concurso de pessoas para fração mais próxima ao mínimo legal de 1/3 (um terço). Ainda suscitaram a aplicação da continuidade delitiva no
quantum
de um quinto em substituição ao instituto do concurso material.

De plano, atesto que a insurgência recursal não merece acolhimento. Explico.

Reavaliando a dosimetria fixada na sentença em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que muito embora o juízo de piso tenha cometido equívoco ao avaliar negativamente a
personalidade dos acusados
, ante a inexistência de elementos probatórios aptos a negativação do referido elemento,

constata-se que a
culpabilidade dos réus
extrapolou o tipo penal em apreço em razão da ousadia e destemor empregados na ação delitiva, tendo os réus abordados as vítimas em vários momentos sem nenhuma proteção que os impedissem de serem reconhecidos, aproveitando-se de períodos noturnos, de madrugada ou em locais desertos para perpetrarem a ação delituosa; no mesmo sentido,
as circunstâncias do crime
também se revelam desfavoráveis por serem os ilícitos cometidos enquanto as vítimas se encontravam na frente de suas residências ou entrando nelas, criando-se situações propícias em que os ofendidos apresentavam maior vulnerabilidade.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial no mesmo patamar fixado na origem, isto é,
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, para ambos os réus
.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo) requerida no presente recurso é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o quantum de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.
Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal
. 1.1.
Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.
1.2.
Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedente
s. 2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1947208 TO 2021/0205944-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Portanto, revela-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada, restando plenamente justificada a pena corporal base arbitrada pelo juízo de piso, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, não havendo razões para o acolhimento do pleito ora formulado.

Na segunda fase, não havendo elementos agravantes, foi devidamente reconhecida em benefício de ambos os acusados
a atenuante do art. 65, I, do CPB, em razão da idade inferior a 21 anos ao tempo do delito,
devendo ser mantido o abrandamento sobre a pena base de modo que a reprimenda inicial de ambos resta suavizada para
05 (cinco) anos de reclusão e mais 90 (noventa) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes, com a majoração da pena na fração de 1/2 (metade),

haja vista que, conforme relato das vítimas e policiais militares, os crimes foram praticados mediante o concurso de pessoas, envolvendo três agentes os quais atuavam em grupo, revezando-se no mínimo a cada dois para praticar o crime, restando a pena definitiva de ambos os acusados quantificada

em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

Demais disso, quanto ao pleito da aplicação do instituto da continuidade delitiva em substituição do concurso material,

constata-se que

o artigo 69 do Código Penal estabelece as condições à sua configuração
, ao exigir a ocorrência de pluralidade de condutas praticadas pelo agente e como resultado a prática de dois ou mais crimes, o que acarretará a cumulatividade das penas em que haja incorrido.

Por essa razão, é impositiva a manutenção da regra do concurso material entre os crimes pois, em que pese sejam da mesma espécie (crime contra o patrimônio), não se encontram unidos por nenhuma condição de tempo, lugar, forma de execução ou outra equivalência, uma vez que vítimas aleatórias foram abordadas em datas, horários e locais distintos, o que torna inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.

Destarte, tendo sido em número de 03 (três) as vítimas abordadas por cada um dos acusados, é impositiva a manutenção de suas penas definitivas no patamar de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 405 (quatrocentos e cinco) dias-multa
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, fixando a pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a personalidade do réu como vetor apto a exasperação da pena base, contudo, sem alterar o
quantum
definitivo da pena, mantendo inalterados os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 04/04/2024